Tribunal: TJDFT
Processo: 0713982-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713982-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO ANDRE ALVES ABREU, CHRISTINA BITTENCOURT DE SANTANA ABREU AGRAVADO: ADVANCE CENTRO CLINICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento (ID 70691985) interposto por Frederico André Alves Abreu e Christina Bittencourt de Santana Abreu, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 230865182 do processo n. 0708051-47.2024.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Advance Centro Clínico Sul Empreendimentos Imobiliários S.A., aplicou multa aos agravantes por descumprimento de obrigação de não fazer e determinou a averbação da transferência da propriedade de imóvel (unidade imobiliária de garagem) ao agravado, e de agravo interno (ID 71451088) interposto por Advance Centro Clínico Sul Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão monocrática (ID 70752823) que, nos termos dos arts. 995 e 1019, I, do CPC, concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, as decisões de IDs 71245608 e 72318274, desta Relatoria, determinaram a suspensão do feito até o julgamento do agravo de instrumento n. 0708676-50.2025.8.07.0000, no qual se discute a nulidade da citação no processo de conhecimento, que, se provada, implicaria nulidade dos atos subsequentes e prejudicaria o julgamento tanto do agravo de instrumento quanto do agravo interno. Sobreveio a certidão de ID 72821550, a qual informa o julgamento do recurso na 14a Sessão Ordinária Presencial da 7a Turma Cível. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como relatado, foi determinada a suspensão do feito até o julgamento do agravo de instrumento n. 0708676-50.2025.8.07.0000, no qual se discutia a nulidade da citação no processo de conhecimento. O referido recurso foi julgado em 11/6/2025 e teve como resultado o reconhecimento da nulidade da citação, com a cassação da sentença, o retorno do feito à fase de conhecimento e a reabertura do prazo para apresentação de defesa. Confira-se a ementa, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR CARTA EM ENDEREÇO INCORRETO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve o reconhecimento da validade da citação no processo de conhecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o ato citatório da ação de conhecimento foi nulo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo o art. 248 do CPC, a citação é pessoal e deve ser realizada por correio, de modo que a assinatura deve ser da pessoa do citando. No entanto, o §4o do art. 248 do CPC admite que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 4. A despeito da exceção contida no art. 248, § 4o, do CPC, os agravantes apresentaram nos autos provas (comunicado de entrega do imóvel alugado, aquisição de imóvel próprio e fatura de energia elétrica do novo endereço) de que não residiam no condomínio edilício quando da realização da citação por carta. 5. A nulidade da citação motivada pela inobservância das formalidades legalmente exigidas, em caso de comprovado prejuízo à parte ré, implica também a nulidade dos atos processuais subsequentes, consoante os arts. 280 e 281 do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2006671, 0708676-50.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/6/2025, publicado no DJe: 16/6/2025.) Portanto, em razão do reconhecimento da nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, com o retorno do processo à fase de conhecimento, fica prejudicada a análise do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos, pois relativos a decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, julgo prejudicado, por perda do objeto, os presentes recursos de agravo de instrumento e de agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora